Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20%(vinte por cento) do valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, conforme determina o §2o, do art. 85, do CPC. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, é que a lei processual, em caráter subsidiário, adotou o critério da equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC.
2. O valor da causa que exceda a três salários-mínimos e meio não é irrisório ou insignificante a ponto de ensejar a apreciação equitativa do julgador para remunerar o profissional advogado.
3. Em se tratando de causa simples, versando sobre tema recorrente no âmbito desta Corte de Justiça, na qual não houve sequer dilação probatória e com atuação profissional do advogado restrita a três peças processuais não justifica a majoração de honorários sucumbenciais pretendida.
4. Se pertinente fosse, a estrita observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, resultaria arbitramento exorbitante, de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), gerando enriquecimento ilícito ao causídico e oneração desmedida à contraparte, diante da singeleza da demanda e da superação do próprio valor da causa pretendido pela autora, o que é irrazoável.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Tabela de Honorários da OAB, aludida no § 8a-A, do artigo 85, do CPC, não tem caráter vinculante ao julgador para fins de fixação de honorários, os quais devem observar as peculiaridades do caso concreto.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.